Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO . INVIABILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Contrarrazões de apelação não é a via adequada para que postular a reforma de sentença. Pedido de redistribuição de ônus sucumbenciais não apreciado.
2. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 2.1. Na espécie, as circunstâncias fáticas retratadas revelam a ocorrência de dano moral; o autor sofreu prejuízos decorrentes da invasão de sua conta com a exposição indevida de seus dados e imagem.
3. No que concerne ao quantum indenizatório, inexistentes critérios objetivos para arbitramento da indenização, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, destacando-se não poder se prestar a enriquecimentos injustificáveis. 3.1. Na hipótese, deve ser majorada a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que bem compensa o dano moral experimentado e condiz com os valores arbitrados por esta 5a Turma Cível em casos similares. (0723774-42.2020.8.07.0003, Rel. ANA CANTARINO; 0710142-68.2019.8.07.0007, Rel. HECTOR VALVERDE; 0718930-83.2019.8.07.0003, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Rel. MARIA IVATÔNIA; 0734381-86.2021.8.07.0001).
4. O valor dos honorários advocatícios arbitrado (10% do valor da condenação) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho dos advogados, não destoando dos valores usualmente sido fixados em hipóteses semelhantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.